Tribunal: TJBA
Processo: 8017961-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017961-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA LIRA e outros Advogado(s): DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. SUPERVENIENTE REGULARIZAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO AUTOMATICAMENTE LIBERATÓRIA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II; 157, § 2º, II e V; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa, descumprimento de decisão judicial, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão periódica da prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos; (ii) estabelecer se houve descumprimento de decisão judicial anterior; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva configura ilegalidade; e (v) aferir a relevância das condições pessoais favoráveis para revogação da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção, exigindo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. A alegação de cerceamento de defesa resta superada, pois houve levantamento do sigilo e disponibilização integral dos autos à defesa, com reabertura de prazo para manifestação, afastando o constrangimento ilegal. O alegado descumprimento de decisão judicial não se verifica, uma vez que as providências determinadas foram efetivamente implementadas pela autoridade apontada como coatora. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, não se adotando critério meramente aritmético, inexistindo desídia do Poder Judiciário. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração do periculum libertatis, conforme art. 312 do CPP. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, configura irregularidade procedimental. A inobservância do prazo nonagesimal não acarreta revogação automática da prisão, devendo o juízo competente proceder à reavaliação da legalidade e atualidade dos fundamentos da custódia, conforme entendimento do STF. A solução adequada consiste na determinação de reavaliação imediata da prisão preventiva, e não na soltura automática do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A superveniente disponibilização de acesso integral aos autos afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado segundo a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. 3. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP configura irregularidade, mas não implica revogação automática da custódia. 4. A inobservância do prazo nonagesimal impõe a determinação de reavaliação judicial imediata da prisão preventiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017961-89.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA LIRA e outros e como apelada JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator